Tribunal: STF
Processo: HC 141717
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
Questão de ordem em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade do julgamento haja vista a ausência de apreciação de pedido de adiamento do julgamento por uma sessão. Existência. 3. Questão de ordem resolvida no sentido de tornar sem efeito o julgamento do HC 141.717 pela Segunda Turma, realizado em 30.5.2017.